Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. PURGA DA MORA. PROCEDIMENTO REGULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para anular o leilão extrajudicial do imóvel e restituir o prazo destinado à quitação da dívida antes da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.
2. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente dos autos n. 0718235-65.2024.8.07.0000, nos termos do art. 81 do RITJDFT. No julgamento anterior (Acórdão n. 1899320), negou-se provimento ao recurso dos autores e manteve-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se foi regular a intimação dos devedores para a purgação da mora, nos termos do art. 26, §3o, da Lei n. 9.514/97; e (ii) se é cabível a revisão dos honorários advocatícios fixados, com arbitramento por equidade, diante do valor elevado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.095, a resolução do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária deve observar a Lei n. 9.514/1997, por se tratar de norma específica em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 26, § 3o, da Lei n. 9.514/1997, em caso de inadimplemento, o devedor fiduciante deve ser intimado pessoalmente para quitar as parcelas vencidas e vincendas no prazo de 15 (quinze) dias. O não pagamento autoriza a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.
6. As notificações foram enviadas individualmente aos devedores, no endereço do casal, e recebidas por um dos cônjuges. O contrato previa poderes recíprocos para o recebimento de comunicações. Assim, a intimação pessoal observou o art. 26, § 3o, da Lei n. 9.514/1997.
7. Comprovada a regularidade do procedimento adotado pelo credor fiduciário, a consolidação da propriedade em seu nome é válida, nos termos do art. 26, § 7o, da Lei n. 9.514/1997. Correta, portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos dos autores.
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.076, afastou a possibilidade de fixação equitativa dos honorários em causas de alto valor. O arbitramento com base no valor da causa é adequado, pois as exceções previstas no art. 85, § 8o, do CPC não se aplicam ao caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.